Tribunal: TJDFT
Processo: 0706107-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706107-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANDERSON DA SILVA FREIRE, KATIA REIS DE OLIVEIRA AGRAVADO: JORGE FERNANDO MAGALHAES DA SILVA, ERICKA INAJARA MOTA DE CASTRO MAGALHAES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, por meio dos despachos de IDs 33079185 e 34283113, foi determinado aos agravantes a comprovação do recolhimento das custas no ato da interposição do recurso ou recolhimento em dobro, sob pena de reconhecimento da deserção. Contudo, os agravantes deixaram transcorrer in albis o prazo. Portanto, a despeito da concessão de oportunidade para regularização do preparo, deixaram os agravantes de observar o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. O não atendimento de pressuposto de admissibilidade do recurso resulta na impossibilidade do seu conhecimento, pois consumada a deserção. Ante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 23 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora